Tribunal: TJSP
Processo: 1054383-38.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054383-38.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO DUARTE DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054383-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8366
2
Embargos de Declaração n° 1054383-38.2019.26.0100/50000
Embargante: Fábio Duarte de Freitas (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 8366
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C.
Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo autor contra o v. Acórdão de fls. 219/226, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação do autor, por votação unânime, para
determinar a exclusão dos apontamentos restritivos, sem, no entanto, declarar
a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos, pois restou
comprovado que o autor é devedor, porém, de valores diversos e decorrentes
de outros contratos. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao rateio das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios da parte contrária fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
O embargante alega que o v. Acordão padece do
vício de contradição, haja vista que reconheceu a incongruência das dívidas
cobradas pelo réu indevidamente, mas excluiu a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, porque teria sido demonstrada a
existência de outras dívidas em nome do embargante, diferentes das que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054383-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8366
3
foram discutidas, havendo flagrante julgamento extra petita. Pleiteia o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas, no
mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão.
A questão levantada pelo embargante, relativa à não
ocorrência de danos morais passíveis de reparação, restou enfrentada pelo
acórdão, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito:
“(...) Diante disso, não evidenciada a ocorrência de fraude, até
porque há prova de saldo devedor em aberto decorrente da utilização de
(i) cartão de crédito (fl. 127), referente ao mês de novembro de 2016, no
valor de R$ 271,23 (duzentos e setenta e um reais e vinte e três
centavos); (ii) limite de cheque especial que, no mês de dezembro de
2016, perfazia o importe de R$ 924,90 (novecentos e vinte e quatro reais
e noventa centavos) e; (iii) do crédito disponibilizado em conta corrente
do autor, no valor de R$ 1.331,00 (mil trezentos e trinta e um reais), em
17/05/2016.
Assim, conforme documentos juntados aos autos, o réu lançou o
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos de R$
1.567,32 (mil quinhentos e sessenta e sete reais trinta e dois centavos),
referente ao contrato no UG047032000011780032; R$ 732,95
(setecentos e trinta e dois reais noventa e cinco centavos), referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054383-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8366
4
contrato no DE00470010211424; R$ 137,72 (cento e trinta e sete reais
setenta e dois centavos), referente ao contrato no
MP0470066000028022066, ou seja, não há correspondência entre os
valores negativados e os efetivamente devidos, tampouco entre os
números dos contratos.
Assim, uma vez que os valores lançados perante os órgãos de
proteção ao crédito não correspondem aos valores comprovados das
dívidas, nem mesmo os números dos contratos apresentam similitude
com aqueles negativados, constata-se a existência de irregularidade
formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores
devem ser objetivos, claros e verdadeiros.
Porém, apesar disso, não restou configurado dano moral, vez que
tanto a existência da relação jurídica quanto a exigibilidade dos débitos
foram comprovadas.
(...)
Impõe-se, assim, a exclusão dos apontamentos, sem, no entanto, a
declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos
débitos, pois comprovado está que o autor é devedor, porém, de valores
diversos e decorrentes de outros contratos.
Assim sendo, o recurso comporta parcial provimento para afastar
a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais,
mantida, no mais, a determinação de exclusão das anotações restritivas
em nome do apelado.
(...)
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054383-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8366
5
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante só
pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado, se o
caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora